Tribunal: TRF3
Processo: 5162296-58.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
66/689)

5162296-58.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5162296-58.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA JOSE MARQUES DE BRITO

CURADOR: MARCIA CRISTINA MARQUES DE BRITO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

CURADOR do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA MARQUES DE BRITO SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. DISPENSA DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurada à época do início da incapacidade, apesar do reconhecimento da incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora detinha qualidade de segurada no momento do início da incapacidade laborativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural no período relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade laborativa é incontroversa, tendo sido reconhecida por prova pericial.

4. A carência é inexigível, pois a enfermidade incapacitante se enquadra como transtorno mental grave com alienação mental, nos termos do art. 151 da Lei no 8.213/1991 c/c art. 26, II.

5. A concessão do benefício por incapacidade exige, além da incapacidade, a comprovação da qualidade de segurado no momento do início da incapacidade.

6. A parte autora apresenta apenas certidão de nascimento da filha com qualificação como lavradora e registro de salário-maternidade em 2004, elementos considerados isolados, remotos e insuficientes para comprovar atividade rural no período relevante.

7. A prova testemunhal produzida é genérica e imprecisa, não sendo apta a suprir a ausência de início de prova material contemporânea.

8. A comprovação de atividade rural não pode se fundar exclusivamente em prova testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ.

9. Não há prova documental contemporânea que demonstre a concomitância entre a incapacidade e a qualidade de segurada.

10. Inexiste comprovação da continuidade do quadro incapacitante desde o reconhecimento pericial até o ajuizamento da ação, diante da ausência de documentação médica idônea.

11. A ausência de conjunto probatório mínimo, harmônico e contemporâneo impede o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

12. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as diretrizes das Súmulas 111 e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação concomitante da incapacidade laborativa e da qualidade de segurado. 2. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício de atividade rural. 3. A ausência de prova material contemporânea inviabiliza o reconhecimento da qualidade de segurado. 4. A dispensa de carência não afasta a necessidade de demonstração dos demais requisitos legais para concessão do benefício.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 59, 151; CPC, arts. 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5162296-58.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA JOSE MARQUES DE BRITO

CURADOR: MARCIA CRISTINA MARQUES DE BRITO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

CURADOR do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA MARQUES DE BRITO SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 340085180) julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da ação, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 340085187) requerendo a reforma da sentença, sob os fundamentos de que a autora exercia atividade de diarista boia-fria, comprovando a condição de segurada especial rural.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República (ID 352517310) apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A incapacidade laboral é incontroversa.

O período de carência, por sua vez, é inexigível, uma vez que a enfermidade incapacitante se enquadra na hipótese de transtorno mental grave cursando com alienação mental, nos termos do art. 151 da Lei no 8.213/1991 c/c art. 26, II, da Portaria Interministerial MTP/MS no 22/2022.

A controvérsia posta nos autos restringe-se, portanto, à comprovação da qualidade de segurada da parte autora à época do início da incapacidade.

No ponto, a parte autora limita-se a apresentar certidão de nascimento da filha, na qual consta sua qualificação como “lavradora”, bem como registro no CNIS de percepção de salário-maternidade no ano de 2004. Tais elementos, contudo, constituem prova isolada e remota, desacompanhada de início de prova material contemporâneo apto a demonstrar o efetivo exercício de atividade rural no período de carência, especialmente na condição de boia-fria.

No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida não se mostra suficiente para suprir a fragilidade documental. Ainda que a testemunha afirme o exercício de atividade rural nos anos 2000, seu relato é genérico e impreciso quanto ao período que permaneceu exercendo a atividade, limitando-se a indicar, quando muito, atividade remota, sem qualquer corroboração por elementos materiais. Cumpre destacar que a prova exclusivamente testemunhal não é apta à comprovação da atividade rural, nos termos da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, embora a incapacidade laborativa tenha sido reconhecida em laudo pericial produzido em 2011, inexiste nos autos comprovação documental, efetiva e segura, de que tal condição já estivesse presente no período em que a parte autora detinha a qualidade de segurada (à época da percepção do salário-maternidade, indicativa, em tese, da qualidade de segurada). Outrossim, tampouco há elementos que demonstrem a continuidade do quadro incapacitante até o ajuizamento da ação, em 2007, diante da ausência de documentação médica contemporânea.

Nesse contexto, ausente conjunto probatório mínimo, harmônico e contemporâneo que demonstre tanto o exercício de atividade rural no período relevante quanto a concomitância entre a qualidade de segurada e a incapacidade laborativa, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

A sentença, portanto, acertadamente não concedeu o benefício e deve ser mantida.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. DISPENSA DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurada à época do início da incapacidade, apesar do reconhecimento da incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora detinha qualidade de segurada no momento do início da incapacidade laborativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural no período relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade laborativa é incontroversa, tendo sido reconhecida por prova pericial.

4. A carência é inexigível, pois a enfermidade incapacitante se enquadra como transtorno mental grave com alienação mental, nos termos do art. 151 da Lei no 8.213/1991 c/c art. 26, II.

5. A concessão do benefício por incapacidade exige, além da incapacidade, a comprovação da qualidade de segurado no momento do início da incapacidade.

6. A parte autora apresenta apenas certidão de nascimento da filha com qualificação como lavradora e registro de salário-maternidade em 2004, elementos considerados isolados, remotos e insuficientes para comprovar atividade rural no período relevante.

7. A prova testemunhal produzida é genérica e imprecisa, não sendo apta a suprir a ausência de início de prova material contemporânea.

8. A comprovação de atividade rural não pode se fundar exclusivamente em prova testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ.

9. Não há prova documental contemporânea que demonstre a concomitância entre a incapacidade e a qualidade de segurada.

10. Inexiste comprovação da continuidade do quadro incapacitante desde o reconhecimento pericial até o ajuizamento da ação, diante da ausência de documentação médica idônea.

11. A ausência de conjunto probatório mínimo, harmônico e contemporâneo impede o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

12. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as diretrizes das Súmulas 111 e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação concomitante da incapacidade laborativa e da qualidade de segurado. 2. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício de atividade rural. 3. A ausência de prova material contemporânea inviabiliza o reconhecimento da qualidade de segurado. 4. A dispensa de carência não afasta a necessidade de demonstração dos demais requisitos legais para concessão do benefício.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 59, 151; CPC, arts. 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão